Tribunal: TJPA
Processo: 0800037-52.2023.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800037-52.2023.8.14.0121

APELANTE: JUAN SEBASTIAN LONDONO DUQUE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal e processual penal. Apelação criminal. Tribunal do júri. Homicídio simples. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Inocorrência. Decisão dos jurados amparada em elementos probatórios. Soberania dos veredictos. Redimensionamento da pena. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, que condenou o recorrente à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal).

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa no julgamento pelo Tribunal do Júri; (ii) avaliar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) examinar a necessidade de redimensionamento da pena, com reconhecimento de atenuantes.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de cerceamento de defesa. A instrução processual observou o contraditório e a ampla defesa, tendo as teses defensivas sido submetidas à apreciação dos jurados, que, no exercício de sua soberania, decidiram pelo afastamento da legítima defesa e da ausência de dolo. Preliminar rejeitada.

4. No mérito, a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo nos elementos probatórios, especialmente nos laudos periciais e nos depoimentos colhidos em plenário, que indicam que os disparos foram efetuados a curta distância, com características típicas de execução, afastando a tese de legítima defesa. A soberania dos veredictos impede a anulação do julgamento quando houver suporte probatório mínimo à decisão dos jurados.

5. Redimensionamento da pena. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. Redução da pena em 1/6, fixando-se a reprimenda em 10 anos e 5 meses de reclusão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando as teses defensivas são submetidas ao Tribunal do Júri e rejeitadas pelos jurados no exercício de sua soberania. 2. O reconhecimento da confissão espontânea como atenuante impõe a redução da pena, nos termos do art. 65, III, 'd', do Código Penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59 e 65, III, "d"; Código de Processo Penal, art. 593, III, "d".

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e cinco dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JUAN SEBASTIAN LONDONO DUQUE em face de decisão do Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, que o condenou à pena total
de 12 anos e 6 meses de reclusão em regime inicialmente fechado
, pela prática do crime capitulado no
art. 121,
caput
, do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que o acusado matou José Melque Melo da Conceição, no dia 02.09.2022, por volta das 14h00, na cidade de Santa Luzia do Pará. De acordo com as investigações, o acusado teria efetuado dois disparos de arma de fogo calibre .40 contra a vítima, atingindo-a na região ocular direita e na região parietal superior direita, sendo este último disparo de cima para baixo, característica típica de execução. O denunciado alegou que a vítima teria invadido a residência de sua namorada Samara Dielem, armado e anunciando um assalto, motivo pelo qual teria reagido e disparado contra ele. Contudo, essa versão foi contestada pelos laudos periciais e depoimentos testemunhais.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pleiteia,
preliminarmente, a nulidade por cerceamento de defesa
, em razão da ausência de uma análise mais aprofundada das teses de legítima defesa e de inexistência de dolo.

No
mérito
, requereu a
absolvição
do apelante ou a
submissão a novo julgamento,
sob o argumento de que a decisão dos jurados teria sido
manifestamente contrária às provas dos autos
, eis que o réu agiu em
legítima defesa.

Subsidiariamente, requer
o redimensionamento da pena, para que seja fixada no mínimo legal
, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais inidoneamente justificadas, assim como pleiteia o
reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65, II, “b” e “d”, do Código Penal
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
improvimento
do recurso, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com as provas carreadas aos autos, bem como em obediência aos ditames legais pertinentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR

1. Da Nulidade por Cerceamento de Defesa

A defesa do apelante pleiteia
a nulidade por cerceamento de defesa
, em razão da ausência de uma análise mais aprofundada das teses de legítima defesa e de inexistência de dolo.

Não lhe assiste razão.

Sem a necessidade de maiores delongas, verifica-se que a instrução processual seguiu o rito adequado, com respeito ao contraditório e à ampla defesa.
De acordo com a ata de ID 20445505, bem como da sentença de ID 20445502, é possível observar que as teses de legítima defesa e ausência de dolo foram submetidas à avaliação dos jurados
, que, no exercício de sua soberania, optaram por não acolhê-las. Assim, inexiste nulidade a ser reconhecida.

Desse modo,
rejeito a preliminar suscitada pela defesa.

MÉRITO

1. Da Suposta Decisão Manifestamente Contrária às Provas dos Autos

No
mérito
, requereu a
absolvição
do apelante ou a
submissão a novo julgamento,
sob o argumento de que a decisão dos jurados teria sido
manifestamente contrária às provas dos autos
, eis que o réu agiu em
legítima defesa.

Tem-se que este argumento
não pode prosperar
.

A priori,
necessário ressaltar que em recursos relativos ao Tribunal do Júri, uma eventual procedência do argumentos defensivo de contrariedade às provas dos autos poderia levar apenas à submissão a novo julgamento, e não a uma absolvição, como requer a defesa.

É cediço que, em virtude da soberania do júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

No caso em tela, a materialidade do crime está evidenciada pelo Laudo de Necropsia Médico-Legal (ID 20444943 – Págs. 40-42), Laudo de Perícia de Levantamento Local (ID 20444943 – Págs. 43-60), e pelo Laudo Pericial de Potencialidade Lesiva (ID 20444943 – p. 61-63).

A autoria é verificada pelos depoimentos colhidos em plenário, senão vejamos.

A testemunha Kosme Mikaylan Sousa Oliveira declarou que era guarda municipal à época dos fatos; que foi guarda municipal por cinco (5) anos; que estava de serviço, quando a guarnição foi acionada pela população, e deslocou-se até o local do crime; que ao chegarem o apelante encontrava-se na frente da residência, a qual possuía dois andares; que o crime ocorreu, durante o dia, no segundo andar da casa; que ao ingressar a residência, constatou que não havia nada danificado, nem portas ou janelas quebradas; que o apelante estava sozinho no imóvel, juntamente com o corpo da vítima; que a vítima estava de bruços; que não observou sinais de luta corporal; que recorda que a vítima estava de short; que não conhecia a vítima; que conhecia o apelante de vista, mas não tinha intimidade; que conhecia a dona do imóvel, de prenome Raimunda; que conhecia Samara, a qual era locatária do imóvel, mas esta não se encontrava no local.

Relatou que o apelante foi conduzido à DEPOL pala Polícia Civil; que recorda que foram encontradas duas armas de fogo, um (1) revólver, calibre 38, municiada, próximo ao corpo (perto da barriga da vítima, no chão), e uma pistola em posse do recorrente; que viu sangue próximo ao cadáver, o qual tinha orifícios na cabeça; que foi feita revista no imóvel e havia roupas reviradas em um quarto (no segundo andar), dentro do guarda-roupas; que o apelante estava nervoso quando a guarda municipal chegou, mas não reagiu e logo entregou a arma (a qual foi guardada no bornal), e permaneceu no local; que ficaram esperando os policiais civis e militares chegarem; que não recorda quem compunha a guarnição da guarda municipal, no dia dos eventos; que não tinha conhecimento se o apelante havia cometido outros delitos, e nem de uma possível relação entre a vítima e o apelante.

Narrou que ouviu falar que apelante emprestava dinheiro; que a guarnição da guarda municipal foi a primeira chegar ao local, mas não recordou quem estava junto consigo compondo a equipe; que até chegar na cena do crime, passou pelo portão do imóvel, uma grade, uma porta, uma escada, a porta da cozinha, entrou na cozinha e depois pelo vão que dava acesso ao local onde estava o corpo; que o cômodo onde se encontrava o corpo da vítima, deveria ter aproximadamente 2,5 x 3,0 metros quadrados, e ficava próximo à cozinha; que a cena do crime foi mantida preservada a partir do momento em que a guarda chegou ao local; que acompanhou a perícia no momento do levantamento do local do crime; que não os ouviu os peritos comentarem sobre modificação da cena do crime; que depois foi até a DEPOL prestar os esclarecimentos; que conhece o IPC Juliano Rossi, pois este é policial civil, mas não recorda se foi este que registrou à ocorrência; que não lembrou se o apelante foi liberado, pela policia civil, logo após ser detido para averiguações.

A testemunha Leonardo da Rocha Sousa, guarda municipal, informou que estava de folga no dia dos fatos, dirigindo-se ao interior do município de Santa Luzia, a caminho da casa da namorada, e como o apelante não tinha contato da Guarda Municipal, ligou (para o declarante), contando o que tinha acontecido, e lhe pediu para entrar em contato com os guardas do município; que não tinha o número do apelante registrado nos contatos do celular; que o contato foi feito entre 14h e 15h; que atende todas ligações, até de números não registrados, porque estava no carro do comando da guarda, então é obrigado a atender, mesmo estando de folga; que o apelante ligou, apreensivo, relatando que alguém teria invadido a casa (do recorrente), e que não sabia se fora uma tentativa de assalto, e pediu para acionar a guarda.

Declarou que não retornou ao município, mas checou a ocorrência por volta das 18h e verificou que estava tudo sob controle; que não teve conhecimento de que havia outras pessoas na casa no momento do crime; que só viu o imóvel pela frente, nunca frequentou o local, mas que se trata de uma residência com dois andares; que não conhecia a vítima e nem como ocorreu o homicídio; que entrou em contato com o guarda municipal Kosme, e este acionou a polícia militar e a polícia civil; que a população tem mais facilidade em acionar a guarda municipal, motivo pelo qual, geralmente, esta é acionada primeiro; que foi ouvido na DEPOL dias depois dos fatos; que não se aproximou da residência, mas observou que a perícia se encontrava no local, quando passou próximo; que não parou pois estava de folga.

Relatou que dias depois houve um homicídio na cidade de Capanema, mas não sabe se há ligação com o fato; que não sabe se o apelante tinha envolvimento com outros delitos; que a guarda municipal não tem porte de arma letais, somente não letais; que não recebeu ou viu fotos da vítima no local do crime; que não teve conhecimento se houve sinais de arrombamento na residência; que confirma que o apelante durante a ligação disse “não vem pra cá, não vem pra cá, senão eu atiro”, e que o recorrente reportou que pensava que havia outra pessoa na casa; que quando o apelante ligou não lembra se já comunicou que haveria disparado na vítima; que não lembra recebeu uma ligação da guarda municipal Edna; que não sabe se o apelante era amigo da vítima.

A testemunha Gracielson da Paixão Sousa, policial militar, declarou que recorda dos fatos; que na época dos fatos estava escalado na 1ª Guarnição, juntamente com o Cabo Albuquerque e o Soldado Pereira; que no momento em que foram acionados estavam em uma diligência em outro local; que receberam uma ligação informando a ocorrência dos fatos em apuração, deslocaram-se de volta à cidade e ao chegarem no local do crime, já estavam presentes a Guarda Municipal e a Polícia Civil; que o crime ocorreu em uma casa (de dois andares) alugada pelo apelante, e ficava em frente à uma escola; que o apelante e a namorada Samara residiam no andar de cima, e na parte inferior moravam outras pessoas; que o acesso ao andar superior foi feito pela parte da frente da casa, passando pelo portão do imóvel, depois um corredor à direita e uma escada; que o corpo estava em uma antessala, depois da cozinha; que na referida antessala onde estava o corpo, havia uma mesa e um carpete.

Relatou que não havia outra forma de acesso ao imóvel, pois tinha que necessariamente passar pela escada, porque era tudo gradeado; que não tinha ninguém na parte inferior da casa; que tudo foi isolado até a chegada da perícia; que não havia sinais de arrombamento; que a porta detrás estava aberta, mas não havia sinais de arrombamento; que não tinha sinais de que haviam pulado o muro e entrado no imóvel pelo quintal; que o imóvel é todo murado; que houve comentários que haveria mais uma pessoa com a vítima, mas não foram observados vestígios de uma terceira pessoa; que haviam muitas pessoas na frente do imóvel; que foram até o quintal e não havia vestígios de que alguém tivesse entrado por ali, se alguém entrou foi pela porta da frente.

Narrou que a vítima foi encontrada de bruços (com o rosto virado para o chão, em cima de um carpete, próximo a uma mesa e as algumas cadeiras; que havia muito sangue na parede; que não recorda das vestes da vítima, mas esta encontrava-se descalça; que havia uma arma ao lado esquerdo da vítima, entre o braço e a cintura desta; que constatou dois disparos um na parte da frente e outro na nuca; que, considerando a experiência na corporação (27 anos como policial militar), afirma que o disparo não foi de longa distância (no máximo 1,5m), em razão da quantidade de sangue na parede; que próximo à mesa e às cadeiras havia muito sangue; que quando a perícia chegou fora localizado vestígios de substâncias entorpecentes (maconha e cocaína), na mesa e na cama; que o armamento do apelante foi entregue ao guarda municipal e este repassou ao Delegado de Polícia, o qual também estava no local.

Informou que antes do ocorrido não tem conhecimento de envolvimento do apelante com outros delitos, mas após que logo depois dos fatos o recorrente foi detido com armamentos em uma situação em Capanema; que não tinha conhecimento da ocupação do apelante; que ressaltou que o valor de mercado de um pistola .40, varia entre R$5.000,00 à R$ 15.000,00; que em 27 anos de corporação militar, só constatou um crime desses durante o dia, por volta de 18h; que é competência da polícia civil para localizar e identificar a vítima; que já tinha visto o apelante uma duas vezes, mas não sabia onde o recorrente morava; que o apelante era CAC; que os vizinhos, que residiam na parte inferior do imóvel não estavam no local; que quando a Guarda Municipal chegou o apelante estava na frente do imóvel e entregou imediatamente a arma aos guardas municipais; que prestou depoimento durante a fase de inquérito; que soube que o apelante foi liberado, logo após prestar esclarecimento; que nunca constatou conduta violenta ou ilícita por parte apelante.

A testemunha Hosana Galdinho de Sousa, é comerciante no Município de Santa Luzia do Pará (Proprietária de Restaurante), relatou que o apelante era cliente do restaurante; que no dia dos fatos, o apelante almoçou no restaurante e após este sair do local, por volta de 14h, veio a notícia que teria assassinado a vítima para se defender; que sabe onde ocorreu o crime, mas desconhece o interior da residência; que não sabe informar quem morava no imóvel à época dos fatos; que o comentário na cidade é que o apelante matou para se defender, e não por animosidade com a vítima; que nunca viu e nem ouviu dizer que o apelante seria violento ou que praticava atos ilícitos; que não conhecia a vítima; que desconhece a ocupação do apelante, que não sabe qual é o veículo deste e nem se portava arma de fogo; que Samara trabalhava em um bar; que desconhece se Samara morava no mesmo local que o apelante.

A testemunha Vânia dos Santos Paiva, é comerciante no Município de Santa Luzia do Pará (Proprietária do “Bar da Vânia”), declarou que o apelante é cliente do bar do qual é proprietária; que ouviu comentários sobre o delito cometido, no qual foi relatado que o apelante se defendeu de um assalto, e veio a assassinar a vítima; que o apelante frequentava o estabelecimento há cinco anos; que nunca viu o apelante armado; que nunca viu e nem ouviu dizer que o apelante seria violento ou praticava atos ilícitos; que desconhece a vítima e nem se esta residia no município; que a região onde aconteceu o delito é um local onde residem muitas famílias, e não é conhecida por ocorrências de criminalidade; que o apelante trabalha com atividade lícita, com compra e venda de veículos, venda de celulares e de relógios; que o apelante residia no local onde ocorreu o delito, e lá vivia junto com a namorada.

Durante interrogatório judicial, o apelante afirmou que vivia há dois meses no imóvel onde ocorreu o crime; que a vítima entrou pela porta da cozinha; que estava armado porque é CAC, e tem guia de tráfego, afirmando que não precisava de autorização para se locomover com o armamento; que no dia dos fatos portava uma Pistola .40; que acredita que a vítima já estava dentro do imóvel quando chegou na residência; que desconhecia a vítima; que não sabe quem ligou e ameaçou a própria namorada; que não tinha inimizades na cidade; que não estava sentado à mesa com a vítima; que efetuou dois disparos contínuos na cabeça da vítima; que não disparou a arma próximo à vítima; que atirou para se defender da vítima que estava armada, pois não tinha outra opção.

Relatou que percebeu que tinha alguém dentro da residência, quando a vítima abriu a porta da cozinha, a qual estava encostada; que estava sentado em uma cadeira na sala, quando escutou o barulho, e se colocou em defesa; que atirou a curta distância, pois o cômodo era pequeno; que ligou para a polícia e avisou do ocorrido; que não lhe solicitaram exame toxicológico; que entregou a arma e os registros de CAC e tráfego; que tinha munição na arma para dar mais tiros; que ligou para pedir apoio, porque tinha outra pessoa no local; que não alterou a cena do crime; que esperou pela chegada das autoridades competentes; que se entregou à polícia e nunca pensou em fugir; que agiu em legítima defesa; que não entendeu porque foi preso, mas nunca demonstrou que queria fugir.

Dos depoimentos acima transcritos, vê-se que não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, visto que restou suficientemente provada a ocorrência de homicídio qualificado praticado pelo réu.

Incabível a alegação de legítima defesa. Os laudos periciais demonstram, de forma inequívoca, que os disparos foram efetuados a curta distância, com trajetórias características de execução.

O Laudo de Necropsia Médico-Legal atesta que a causa mortis foi um traumatismo cranioencefálico decorrente dos disparos, evidenciando que a vítima sofreu ferimentos fatais na região da cabeça. Esses ferimentos, com entradas e saídas compatíveis com disparos a curta distância, sugerem que os tiros foram aplicados de forma direcionada e letal.

O Laudo de Levantamento de Local constatou que a vítima foi encontrada em ambiente interno, sobre um tapete, sem sinais de arrombamento ou luta corporal. Isso indica que ela não teve que se defender ou resistir a uma invasão, afastando a hipótese de que estivesse ameaçando o réu.

O Laudo de Potencialidade Lesiva confirma que a arma utilizada estava em condições normais de funcionamento e que os disparos foram realizados a curta distância, reforçando o cenário de execução. Além disso, o exame dos cartuchos e a posição da arma e dos vestígios balísticos no local corroboram a tese de que os disparos não decorreram de uma situação de autodefesa.

Em conjunto, esses laudos afastam a tese de legítima defesa porque não há evidências de que a vítima tenha ameaçado o acusado, nem de que tenha iniciado um confronto. As lesões, a ausência de sinais de resistência e a análise da cena do crime indicam que os disparos foram aplicados de maneira intencional e letal, incompatíveis com a reação de um agente que estivesse apenas se defendendo de uma agressão imediata.

Deste modo, não há que se cogitar a legítima defesa, pois é cediço que, para a sua configuração, necessário se faz o preenchimento de requisitos específicos, quais sejam, a existência de uma agressão injusta, atual ou iminente; a defesa de direito próprio ou de terceiro; a utilização de meios necessários e o uso moderado de tais meios.

Assim, resta evidente que foram submetidas ao júri duas versões do crime. Uma delas, a tese acusatória, parcialmente acolhida pelos jurados (que não reconheceram a qualificadora). A segunda, defendida pelo réu, baseada na alegação de absolvição, que não foi aceita pelo Conselho de Sentença. Sabe-se que não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE E DE DIMINUIÇÃO POR OCASIÃO DO AFASTAMENTO DE VETORES PELO TRIBUNAL A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. REPRIMENDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de esta ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença e somente se admite a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. 2. No caso, uma vez que o acórdão apontou elementos dos autos a embasar a decisão dos jurados, concluir de forma diversa e retirar da condenação qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, como quer a defesa, demandaria o reexame vertical do conteúdo probatório desenvolvido na ação penal, providência incabível em habeas corpus. 3. A irresignação do agravante em relação ao quantum de aumento da pena-base e de diminuição dela - ante o afastamento das vetoriais pela Corte estadual - não foi aduzida na petição do habeas corpus. Tal situação impede o conhecimento da tese, dada a indevida inovação recursal. 4. As circunstâncias do delito foram sopesadas em desfavor do réu porque o delito foi cometido em concurso com outro agente, em plena via pública, na presença de diversas pessoas, considerações que, conforme já explanado no decisum recorrido, segundo a jurisprudência do STJ, são aptas a motivar o incremento da sanção básica. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC n. 603.561/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022.)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL (ASFIXIA), MEDIANTE DISSIMULAÇÃO (MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME, CONTRA MULHER POR RAZÃO DE CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E POR MENOSPREZO À CONDIÇÃO DE MULHER. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TENTATIVA DE ESTUPRO. FURTO SIMPLES. TERMOS DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula nº 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico. 2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu. 3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal. 5. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados está embasada no depoimento de testemunhas, informantes e na confissão do réu, ainda que parcial, do acusado. 5.1 Também existem elementos probatórios que alicerçam as qualificadoras do homicídio, quais sejam, motivo torpe, meio cruel (asfixia), mediante dissimulação (meio que dificultou a defesa da vítima), para assegurar a impunidade do crime de tentativa de estupro e contra a mulher por razão da condição do sexo feminino e por menosprezo à condição de mulher da vítima. 6. A jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 6.1 Havendo injustiça ou erro na aplicação da pena, merece reforma a sentença (art. 593, III, alínea "c", do CPP). 6.2 Pena-base retificada para atender à fração de 1/8 entre a diferença mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial negativa. 7. Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, ao que acrescento que se deve ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena. Ocorre que, na espécie, deve ser mantido o patamar de aumento/diminuição verificado na sentença para o crime de homicídio, sob pena de reformatio in pejus, em se tratando de recurso exclusivo da Defesa. 8. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no delito de ocultação de cadáver, tendo em vista que a confissão extrajudicial do acusado foi útil na formação de convencimento dos jurados, ainda que tenha sido retratada em Juízo e em Plenário (Súmula n. 545 do STJ) 9. Pena final imposta ao réu reduzida. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão 1388238, 07071348920198070005, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, existindo provas a fundamentar a decisão do Conselho de Sentença, não pode prosperar a alegação do apelante.

2. Da Requerida Correção na Pena

Por fim, a defesa pede
o redimensionamento da pena, para que seja fixada no mínimo legal
, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais inidoneamente justificadas, assim como pleiteia o
reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65, II, “b” e “d”, do Código Penal
.

Esta tese também
não merece prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID 20445506):

“
VI.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: PENA-BASE
.

O pronunciado, ao cometer o crime, agiu com
CULPABILIDADE
em grau intenso, consubstanciado em ferimentos múltiplos na região vital – face e crânio, conforme laudo necroscópico dos autos. Constato que o réu não registra
ANTECEDENTES CRIMINAIS
. A
CONDUTA SOCIAL
não foi suficientemente investigado, restando predominantes as provas testemunhais pertinentes ao bom comportamento do réu no seu meio social e profissional. Não foram registrados nos autos elementos que conduzem à constatação da má índole ou insensibilidade ético-social na
PERSONALIDADE
do réu. Os
MOTIVOS
do crime não foram suficientemente apurados ou debatidos, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância. As
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime extrapolam à espécie; especialmente o laudo de ID 99822365, que aponta a forma de entrada e saída dos projéteis, as tatuagens (marcas) deixadas no corpo, as manchas e respingos de sangue na mesa e parede rente ao réu; bem como a ausência de sinais de luta corporal na vítima, evidenciam que os indivíduos estavam próximos, estando a vítima Jose Melquer em situação de pouca ou nenhuma vigilância, sendo surpreendido, merecendo sopesar negativamente tais elementos. As
CONSEQUÊNCIAS
merecem valoração negativa, uma vez que a vítima tinha apenas 20 (vinte) anos de idade, privando a si e a sua família da convivência da maior parte de vida que estaria por vir, considerando a expectativa de vida do brasileiro, bem como a modificação da cena do crime, conforme laudo de ID 99822365, apontando que a queda do corpo atingido por dois disparos de arma de fogo não se revelaria da forma em que encontrado, inferindo-se a possível aposição de arma de fogo abaixo do corpo e de munições nas vestimentas da vítima, o que gerou embaraços à investigação e elucidação dos fatos. Pelos elementos contidos nos autos, o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
em nada concorreu para a conduta criminosa do pronunciado.

Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, fixo a pena-base
12 (DOZE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
, com fulcro no artigo 121caput, do CPB.

VI.2. SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: AGRAVANTES E ATENUANTES

Não houve circunstâncias agravantes sustentadas em plenário.

Não há circunstâncias atenuantes, não se podendo invocar a confissão, uma vez que está foi utilizada apenas para sustentar a tese principal da legítima defesa.

Assim, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar.

VI.3. TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Não pesam sobre o acusado causas de aumento da pena nem de diminuição da pena.

Isto posto, torno definitiva a pena de
12 (DOZE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
, com fulcro no artigo 121, caput, do Código Penal Brasileiro.

VII. DETRAÇÃO PENAL

Deixo de promover a detração penal, nos termos do artigo 387, §2º, do CPP, haja vista a inexistência de certidão carcerária nos autos, bem como em razão da pena final alcançada, cuja detração não importará em mudança de regime, de forma que a compensação do tempo de prisão provisória deverá ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

VIII. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

O regime inicial de cumprimento de pena imposto (a)o condenado(a), em atenção ao
artigo 33, §2º, alínea “a”
do
Código Penal Brasileiro
, será inicialmente
FECHADO,
a ser cumprido em uma das Casas Penais da SEAP, onde houver vaga. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos,
colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base em 12 anos e 6 meses de reclusão
,
por considerar desfavoráveis a culpabilidade do réu, as circunstâncias e as consequências do crime
. Ponderou, a meu ver,
justificativas plausíveis para todas elas
, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No tocante à
culpabilidade do réu, tem-se que ela é, sim, desfavorável
, pois evidencia um grau de reprovabilidade acima do ordinário em decorrência da gravidade concreta de sua conduta, tendo em vista que o apelante utilizou uma arma de fogo para efetuar disparos fatais diretamente na cabeça da vítima, o que demonstra um alto grau de dolo e frieza na execução, o que torna lícita a análise negativa de tal vetor.

Em relação às
circunstâncias do crime
, destacou-se que os disparos ocorreram a curta distância e com trajetória de cima para baixo, indicando um padrão típico de execução. Além disso, a vítima não apresentava sinais de defesa ou luta corporal, afastando qualquer possibilidade de confronto.

Relativamente às
consequências do crime,
a justificativa usada pelo juiz, no sentido de que a vítima era pessoa jovem deveras jovem (20 anos), é
idônea
,
verbis
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial de Antônio Vagner Silva Costa, o qual buscava a redução da pena-base fixada pela prática de homicídio qualificado, pleiteando a superação da Súmula 231/STJ e a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível a redução da pena-base para aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, considerando a aplicação de atenuantes; (ii) verificar se o acórdão do Tribunal de origem apresenta fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade e consequências do crime. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A incidência de circunstâncias atenuantes, como a confissão espontânea, não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e no precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 158 de repercussão geral). 4.
O Tribunal de origem fundamentou de maneira concreta e idônea a valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade e consequências do crime, com base no número de disparos efetuados pelo réu e na idade da vítima, jovem de 25 anos. 5. A revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, só é permitida em hipóteses de flagrante ilegalidade, ausente no caso
. 6. A jurisprudência desta Corte Superior, em sua 5ª Turma, mantém o entendimento de que não é possível a redução da pena aquém do mínimo legal, reafirmando a validade da Súmula 231/STJ. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp n. 2.152.092/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que foi fixada entre os patamares mínimo e médio estabelecidos pelo legislador para o crime de homicídio simples, que vai de 6 a 20 anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

Por conseguinte, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica
, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

No tocante ao pleito de
reconhecimento de atenuantes, tem-se por sua procedência
.

É cediço que
o entendimento sedimentado pelo STJ é no sentido de que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que o agente o tenha feito na polícia ou em sede judicial, de forma qualificada ou parcial, a teor do que dispõe a Súmula n. 545/STJ
,
verbis
:

Súmula n. 545/STJ. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

Ademais, convém frisar que, de acordo com o STJ, uma vez confessada a prática delitiva, a redução da pena é medida que se impõe,
independentemente de a atenuante não ter sido debatida em Plenário
. Veja-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU QUE ADMITIU OS FATOS PERANTE O PLENÁRIO DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ADCS 43, 44 e 54. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula 182/STJ. 2. Na hipótese, o agravante deixou de refutar especificamente os fundamentos de inadmissão do recurso especial (in casu, Súmulas 283/STF e 7/STJ), incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ. 3. Todavia, impõe-se a concessão de habeas corpus de ofício diante da ilegalidade do acórdão impugnado no que tange à não incidência da atenuante da confissão, na segunda fase da dosimetria, bem como quanto à execução provisória da pena que foi imposta ao agravante. 4.
Hipótese em que o agravante confessou, perante o plenário do júri, os fatos a ele imputados na denúncia, de modo que a confissão (embora qualificada) constou, inclusive, na ata do interrogatório do réu. Neste cenário, é realmente aplicável a atenuante da confissão, consoante o entendimento deste STJ, ainda que não debatida no plenário. Precedentes
. 5. O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54, declarou, por maioria de votos, ser constitucional a norma processual que prevê o trânsito em julgado da condenação, como condição para o início do cumprimento da pena imposta. Dotada tal decisão de efeito vinculante e de aplicação imediata, nos termos do art. 102, § 2º, III, § 2º, tem-se como manifestamente ilegal a determinação do recolhimento provisório do agravante pelo simples esgotamento das instâncias ordinárias. 6. Agravo regimental desprovido. Concessão de habeas corpus, de ofício, a fim de determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que proceda a nova dosimetria da pena do agravante, com o reconhecimento da confissão espontânea, e para afastar a execução provisória da pena até o trânsito em julgado do decreto condenatório.
(STJ - AgRg no AREsp n. 1.775.860/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 23/8/2021.)

Faço, assim, os ajustes na dosimetria da pena do réu, considerando a atenuante da confissão espontânea.

Na
1ª fase, mantenho a pena-base em 12 anos e 6 meses de reclusão,
conforme procedido pelo magistrado
a quo
, e de acordo com os motivos acima expendidos.

Na
2ª fase,
inexistentes agravantes.

Presente a atenuante da confissão espontânea, atenuo a pena na fração de 1/6 (um sexto), por vezes utilizada pela jurisprudência pátria, alcançando, a reprimenda, o patamar de
10 anos e 5 meses de reclusão
, sanção esta que torno

DEFINITIVA E FINAL,
dada a ausência de causas de aumento e/ou diminuição.

Mantenho o regime
inicialmente fechado
, consoante art. 33, §2º, alínea “a”, do CPB.

Ante o exposto, hei por bem CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para modificar a pena do réu, nos termos acima expostos.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/03/2025